Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA DO TJDFT. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Provimento no 13/2012 da Corregedoria do eg. TJDFT previu, no art. 1o, “o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição”.
2. O Provimento no 69/2023, por sua vez, atualizou monetariamente o valor estipulado no de no 13/2012, estabelecendo, no art. 2o, que: “Fica atualizado o valor relativo ao arquivamento, sem baixa na distribuição, das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, que passa a ser de R$ 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).”.
3. No caso concreto, ainda que o valor da execução não estivesse dentro do limite previsto para o arquivamento provisório, a r. decisão agravada determinou que o feito executivo fosse arquivado antes mesmo da citação da Executada, ato que se mostra imprescindível para conferir validade ao processo (art. 239 do CPC/15), além de possibilitar o pagamento da dívida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.